Tribunal: TJDFT
Processo: 0742248-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742248-27.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANE SOUSA DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JANE SOUSA DE MATOS, o qual foi julgado na 7a sessão virtual de 16 a 22/10/2020. No entanto, a recorrente apresentou petição (ID. 20633162), onde informa a desistência do recurso inominado interposto, requerendo a baixa e arquivamento dos autos. Desta forma, mister a anulação do acórdão, considerando que o pedido foi efetuado antes do julgamento e não há recurso da parte adversa. Homologo a desistência do recurso, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino o arquivamento do presente Recurso Inominado. À Secretaria para as providências pertinentes. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito